Tribunal: TJES
Processo: 5002372-06.2024.8.08.0062
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002372-06.2024.8.08.0062
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALANA SILVA MIRANDA
RECORRIDO: DECOLAR. COM LTDA. e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002372-06.2024.8.08.0062
RECORRENTE:
ALANA SILVA MIRANDA MOREIRA
RECORRIDAS:
DECOLAR.COM LTDA. E SOCIÉTÉ AIR FRANCE

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE PASSAGEM DE RETORNO EM RAZÃO DE INTERNAÇÃO E POSTERIOR ÓBITO DO GENITOR DA AUTORA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PARA CONDENAR AS RÉS, SOLIDARIAMENTE, À RESTITUIÇÃO DE R$4.552,71 A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS. INSURGÊNCIA DA AUTORA QUANTO À NÃO CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E QUANTO À JUSTIÇA GRATUITA. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. MÉRITO. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES RECONHECIDA NA ORIGEM. SITUAÇÃO FÁTICA QUE, EMBORA DELICADA, NÃO EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO PARA FINS DE CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar as rés, solidariamente, a restituírem à parte autora a quantia de R$4.552,71, a título de danos materiais, com correção monetária pelo IPCA desde a data do efetivo prejuízo até a citação e, a partir desta, incidência exclusiva da Taxa SELIC até o efetivo pagamento, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do CPC. O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente.

A controvérsia devolvida a esta Turma Recursal limita-se à análise da existência, ou não, de dano moral indenizável decorrente da retenção dos valores referentes à passagem aérea de retorno, cujo cancelamento foi solicitado em razão da internação e posterior falecimento do genitor da autora.

A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço, determinando o ressarcimento integral do valor correspondente ao trecho não utilizado, entendimento que não foi objeto de impugnação pelas rés no âmbito recursal.

Resta examinar se a situação vivenciada pela recorrente ultrapassou o campo do mero dissabor, configurando efetiva lesão a direito da personalidade.

É inegável que o contexto fático revela situação sensível, marcada pela gravidade do estado de saúde do genitor da autora e seu posterior falecimento. Todavia, a caracterização do dano moral exige demonstração de abalo que exceda o desconforto ou a frustração decorrente de inadimplemento contratual.

No caso, a falha consistiu na recusa de reembolso imediato do valor da passagem de retorno, circunstância que foi posteriormente reconhecida como indevida pelo Juízo de origem, com a correspondente condenação ao ressarcimento.

Não se verifica nos autos a ocorrência de exposição vexatória, constrangimento público, negativa de embarque, perda de conexão ou qualquer circunstância excepcional apta a agravar a situação a ponto de configurar violação autônoma aos direitos da personalidade.

A retenção indevida de valores, por si só, quando reparada pela via judicial mediante restituição integral, não enseja automaticamente indenização por danos morais, sob pena de banalização do instituto.

A dor decorrente da enfermidade e do falecimento do genitor, embora profundamente lamentável, não pode ser imputada às recorridas, inexistindo nexo causal entre tal sofrimento e a conduta contratual discutida nos autos.

Desse modo, ausente demonstração de circunstância extraordinária que justifique a condenação por dano moral, impõe-se a manutenção da sentença nesse ponto.

Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

CONDENO
a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação e, inexistindo condenação pecuniária, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Fica suspensa a exigibilidade da verba honorária, em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça, na forma do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)